Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016060-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Lucas Kenji Resende Murata registrado(a) civilmente como LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (EMBARGANTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO VELLOZO - CPF: 219.916.427-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Aclaratórios para sanar omissão e reconhecer como devida a multa pelo descumprimento da avença no percentual de 10%.

O embargante alega que o aresto é omisso e contraditório uma vez que não houve recurso anterior a respeito dessa multa e que essa alteração retira a liquidez e exigibilidade do título.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 119488489.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é omisso e contraditório uma vez que não houve recurso anterior a respeito dessa multa e que essa alteração retira a liquidez e exigibilidade do título.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“Conforme consignado no acórdão, “no que diz respeito à multa pelo descumprimento da avença, o pedido foi deferido na decisão de Id n. 49766532 - Pág. 96 (autos originais), publicada em 25/11/2020 (Id n. 49766532 - Pág. 99, em primeira instância). Como a agravante ingressou com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Id n. 49766532 - Pág. 103 (autos originais), nesse ponto não se operou a preclusão, sendo devida a análise da matéria”, desse modo
, analisada naquela oportunidade, foi reconhecida a imposição de sua incidência, contudo, deixou-se de apreciar o argumento do agravante a respeito da incongruência entre o percentual em numeral e por extenso, sendo que daquele consta 20% e neste 10%.

A jurisprudência é pacifica no sentido de, havendo divergência, acatar o valor expresso por extenso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - CONSEQUÊNCIAS -

DÍVIDA PAGA AO CEDENTE - CARTA DE ANUÊNCIA AO CARTÓRIO - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO -

DANO MORAL SE CONFIGURA IN RE IPSA - ATO ILÍCITO VERIFICADO -

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - VERBA HONORÁRIA - ERRO MATERIAL - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO (...)”

(AP 0023327-58.2006.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – REDUÇÃO DO QUANTUM - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO

– EMBARGOS ACOLHIDO.

Ocorrendo mero erro material entre a ementa e o resumo do acórdão, deve ser sanada a contradição, de forma a não causar mácula ao seu claro entendimento.” (ED 1011327-09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÓLEO DIESEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO – PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

Verificado o erro material na sentença, quanto à fixação de honorários advocatícios e, havendo divergência entre o valor numérico e o consignado por extenso, prevalece o que está por extenso.” (AP 0001236-15.2010.8.11.0079, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE –– ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES DO TÍTULO – INEXISTÊNCIA - PREVALÊNCIA DO VALOR EXPRESSO POR ESCRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI

No

7.357/85

- NÃO OBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -

DESCONTO DE VALOR MAIOR DO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO EMITENTE DO TÍTULO

– RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM EXCESSO – EM DOBRO – COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).” (AP 1026393-72.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“APELAÇOES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO DE MOTOCICLISTA EM ROTATÓRIA EM MANUTENÇÃO/OBRA –FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -

DIVERGENCIA HONORÁRIOS EM NUMÉRICO E EXTENSO – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL AFASTADA RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

4. Havendo divergência entre o valor numérico (quinze por cento) com o escrito por extenso (dez por cento) dos honorários de sucumbência, prevalece a quantia expressa por inteiro, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte dada a responsabilidade concorrente.

(...).” (AP 0000562-33.2013.8.11.0111, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).

Desse modo, é devida a multa, mas no percentual escrito por extenso, 10%.”

A multa estava prevista e reconhecida sua imposição, a confirmação do percentual por extenso, não retira do título a liquidez e a exigibilidade.

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022